Tribunal: TJDFT
Processo: 0732995-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. REMANEJAMENTO INTERNO. ORIENTADORA EDUCACIONAL. CARGA HORÁRIA. REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial para que fosse determinado ao Distrito Federal conceder a lotação da autora na jornada de 40 horas como orientadora educacional na Escola Classe Pedra Fundamental ou, subsidiariamente, a concessão da carga horária de 40 horas na Escola Classe Reino das Flores. Em seu recurso alega que no procedimento de remanejamento interno escolheu a carga de 40 horas na Escola Classe Pedra Fundamental, relativo a duas jornadas de 20 horas, mas que sua jornada foi compulsoriamente alterada para 20 horas. Afirma que não obstante a tese de que a unidade não funciona em regime de 40 horas, há elementos comprobatórios que demonstram outros orientadores educacionais exercendo a jornada de 40 horas. Ainda, destaca que a jornada de orientador educacional é de 40 horas semanais, conforme artigo 23 da Portaria no 14/2021. Subsidiariamente, requer a concessão da carga horária de 40 horas na Escola Classe Reino das Flores, visto que consta o seu bloqueio de carência das 40 horas, quando na verdade está exercendo apenas a jornada de 20 horas semanais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte recorrente impugna a decisão recorrida, apresentando seus fundamentos para a pretensão de que seja reformada a sentença, sob a alegação de que lhe deve ser concedida a jornada de 40 horas como orientadora educacional conforme solicitado por ocasião do remanejamento interno. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
IV. Consta no documento ID 33370304, págs. 7, 15 e 17/18, que no processo administrativo onde a parte autora questionou a matéria debatida nos autos a parte ré elucidou que há unidades escolares com orientador educacional apenas no regime de 20 horas, sendo o caso da unidade escolhida pela parte autora, Escola Classe Pedra Fundamental de Planaltina. Inclusive, foi elucidado que a referida unidade possui 92 alunos e 06 turmas no turno matutino, possuindo apenas orientador educacional com jornada de 20 horas, sendo que a parte final do artigo 23 da Portaria no 14/2021 dispõe que: “Art. 23. A atuação dos profissionais do SEAA (EEAA e SAA) e do Pedagogo Orientador Educacional, nas UEs/UEEs/ENEs, será com quarenta horas no regime de vinte mais vinte horas, no diurno, e com vinte horas semanais no noturno ou nas UEs/UEEs/ENEs que atendam estudantes apenas no matutino ou vespertino”.
V. A definição do número de orientadores educacionais e respectiva carga horária está inserida na discricionariedade administrativa, e regulamentada pelo referido dispositivo transcrito da Portaria no 14/2021, de modo que a intervenção do Judiciário no mérito administrativo somente é possível em caso de flagrante ilegalidade, o que ausente no caso concreto. Ainda, a existência de outras unidades escolares, com quantidade inferior de alunos e orientador educacional em regime de 40 horas, não obriga a administração pública a disponibilizar a jornada de 40 horas como orientadora educacional quando não há previsão para tal jornada semanal naquela unidade.
VI. Quanto ao pedido subsidiário, constata-se que inicialmente a pare autora exerceria a jornada de 40 horas diurno (20h+20h) na Escola Classe Reino das Flores, conforme o bloqueio de carência efetuado (ID 33370304, págs. 17/20/21). Contudo, ocorreu a devolução da orientadora educacional quanto ao seu turno vespertino, uma vez que a escola somente atenderia alunos no turno matutino no ano letivo de 2021, de modo que foi lotada no turno vespertino no Centro Interescolar de Línguas 01 de Planaltina (ID 33370889, págs. 9/11). Trata-se de regular atuação administrativa, pelos mesmos fundamentos já elencados, face a ausência de vaga de orientador educacional no turno vespertino daquela escola para o ano letivo de 2021, uma vez que somente atenderia alunos no turno matutino.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.